Tribunal: TJMT
Processo: 0005505-95.2010.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005505-95.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.372.531/0001-29 (APELADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), TIM CELULAR CENTRO SUL S.A - CNPJ: 04.205.329/0004-92 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), J. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005505-95.2010.8.11.0015

APELANTE: TIM CELULAR CENTRO SUL S.A

APELADO: J. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
RESCISÃO CONTRATUAL– TELEFONIA MÓVEL
–
MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO – JUNTADA NECESSÁRIA – ÔNUS DA OPERADORA DE TELEFONIA – RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora seja possível a fidelização do consumidor com fixação de multa, é imprescindível a juntada da cópia do contrato de prestação de serviços, ônus esse da operadora de telefonia (Res. 632/2014 da ANATEL)

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se a declaração da sua inexistência, e, por consequência, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos morais são presumidos e geram o dever de indenizar
, mesmo para pessoa jurídica.

Por se tratar de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005505-95.2010.8.11.0015

APELANTE: TIM CELULAR CENTRO SUL S.A

APELADO: J. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por J.P. Distribuidora de Alimentos Ltda. contra TIM Celular S/A, para o fim de, CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, e:

a) CONDENAR a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.“ Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDc| no Ag n.° 665.632/MG, 4.3 Turma, Re|.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

b) DECLARAR a inexigibilidade da dívida, que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes;

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2. ° do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência reciproca [Súmula n.° 326 do STJ], CONDENO a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.”

A apelante afirma não estar demonstrado o alegado ato ilícito pois as cobranças que realizou são legítimas e, desse modo, devidos os pagamentos.

Aduz que a indenização deve ser em quantia proporcional à extensão do dano, e que os R$8.000,00 fixados na origem são exorbitantes e geram enriquecimento injustificado, além de não haver prova dos reais prejuízos suportados.

Pede a redução desse montante para no máximo um salário mínimo.

Argui que, conforme art. 240 do CPC c/c art. 405 do CC, os juros e a correção monetária incidem a partir da data da citação e não do fato que ensejou a reparação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005505-95.2010.8.11.0015

APELANTE: TIM CELULAR CENTRO SUL S.A

APELADO: J. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada alega que os serviços de telefonia móvel que contratou com a apelante foram prestados de forma insatisfatória, pois não cobriam todos os pontos da cidade e reiteradamente ocorria queda de sinal. Aduz que após diversas reclamações para a empresa e a ANATEL, todas sem sucesso, resolveu migrar de operadora.

Argui que, diante disso, na fatura de agosto de 2009 constou, além do consumo “Pct. 9000 Min. Compartilhado”, de R$3.341,73, multa por rescisão de comodato, de R$13.616,05, e “
Cobrança de Aparelho: Adiantamento de Parcelas
”, de R$4.372,63, o que resultou em R$21.530,38 de débito (Id. 102307572) e levou à sua inadimplência e ao consequente apontamento restritivo (Id. 102307577).

Não consta nos autos cópia do contrato, mas apenas faturas de consumo (Ids. 102307571, 102307572, 102307573, 102307574, 102307575, 102307576). Assim, não há como analisar as cláusulas firmadas, tampouco verificar qual o prazo de fidelização e eventual valor da multa por rescisão.

A Resolução n. 632/2014 da ANATEL estabelece o seguinte:

“Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora,
cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.

Art. 59.
O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57
.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante,
devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.”

Embora seja possível a fidelização do consumidor com arbitramento de multa, é imprescindível a juntada da cópia do contrato de prestação de serviços, ônus esse da apelante, até mesmo por força da decisão de Id. 102307579, o qual não cumpriu.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. (I) CONHECIMENTO PARCIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (II) MÉRITO.
COBRANÇA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO
. LIMITAÇÃO A DOZE MESES ADSTRITA A CONSUMIDOR NÃO CORPORATIVO. PRAZO DE PERMANÊNCIA DE LIVRE NEGOCIAÇÃO EM CASO DE CLIENTE CORPORATIVO. ARTS. 57, §1o E 59 DA RESOLUÇÃO 632-ANATEL.
IMPRESCINDIBILIDADE, NESTA ÚLTIMA HIPÓTESE DA EXIBIÇÃO DO CONTRATO – OU ARQUIVO – FIRMADO PELO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA
. ART. 59, § ÚNICO DA MESMA NORMATIVA. CASUÍSTICA: OPERADORA DE TELEFONIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A PACTUAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 12 MESES, NEM O TERMO INICIAL. COBRANÇA DA MULTA POR PRETENSA VIOLAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. (III) DANOS MATERIAIS. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS E POSTERIORES AO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA PELA OPERADORA DE TELEFONIA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. (IV) DANOS MORAIS. HIPÓTESE EM QUE A OPERADORA DE TELEFONIA INSCREVEU O NOME DA CONSUMIDORA AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM VIRTUDE DOS DÉBITOS DECLARADOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
(TJPR, 6a Câmara Cível, 0001050-62.2018.8.16.0017, Maringá, relatora desembargadora Lilian Romero, julgado em 11.05.2020).

Do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.
1. A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado.
Precedentes. 2. A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada.

3. Nada obstante, em que pese ser elemento oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do Código Civil ("O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal."). 4. A citada preocupação reverbera, com maior intensidade, em se tratando de contrato de adesão, como o de prestação de serviços de telecomunicações, o que motivou a ANATEL a expedir a Resolução 632/2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização. 5. O referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então,
as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim como as demais prestadoras de serviços de telecomunicações)
são obrigadas a oferecer contratos de permanência aos consumidores
- vinculados aos contratos de prestação de serviços com cláusula de fidelização - e a calcular a multa fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado.
(...)
(REsp 1362084/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 01/08/2017).

Logo, a documentação anexada à lide não confirma de modo satisfatório a licitude da cobrança. Por conseguinte, o apontamento restritivo configura ato ilícito gerador de dano moral, como bem registrado pelo juízo da causa.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES -
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO MORAL IN RE IPSA
- VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015).
Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.
Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes
. (N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE de 21/01/2020).

O valor da reparação deve estar em sintonia com o disposto no artigo 944 do Código Civil, cumprir o caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em atenção a esses critérios, a quantia de R$8.000,00 fixada na primeira instância mostra-se razoável e proporcional à situação narrada e está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal.

A apelante argui ainda que, consoante art. 240 do CPC c/c art. 405 do CC, os juros e a correção monetária incidem a partir da data da citação e não do fato que ensejou a indenização.

Contudo, na reparação por prejuízos decorrentes de responsabilidade contratual, como nesta hipótese, a correção monetária é aplicada a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e os juros, a contar da citação, como já definido na sentença. Portanto, não há interesse recursal neste ponto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Uma vez que não foram apresentadas contrarrazões, deixo de majorar a verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021